Tribunal: TJDFT
Processo: 0746756-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA OU INDICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ OU SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo” (§ 3o, do art. 277). Por sua vez, o art. 165-A penaliza a recusa em “ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”, com as mesmas penas administrativas do art. 165.

2. No caso, o recorrente foi autuado, em 10/07/2022, por ter recusado a submeter-se ao teste do etilômetro (art. 165-A), que gerou o auto de Infração SA03228699 (ID 41246079 – fl. 18). O autor pretende, neste feito, a declaração de nulidade do citado auto de infração, bem como de todos seus efeitos, inclusive o de impedir a cobrança da multa, no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

3. O STJ assentou entendimento de que os art. 165 e art. 165-A, não obstante cominarem a mesma pena administrativa, são autônomos e não se confundem. O art. 165-A constitui infração de mera conduta, que prescinde da constatação de embriaguez, configurando-se a infração pela mera recusa em se submeter o condutor ao teste de constatação de embriaguez. Portanto, é dispensável a descrição sobre ausência de sobriedade, porque a lei não prevê tal requisito. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 165 E 277, §3o, DO CTB.

AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) não presume a embriaguez prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco se confunde com a infração lá estabelecida, configurando violação autônoma, apenas cominada de idêntica penalidade. III - Recurso Especial Provido. (REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)”.

4. Perfilho do mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme conclusão dada em voto desta Turma Recursal, no julgamento do processo no 0748894-19.2018.8.07.0016 (acórdão 1174261) e em outros julgados posteriores. Lá, entre outros argumentos, expôs-se o entendimento de que o cotejo dos art. 165 e art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro permite visualizar que existem duas condutas e infrações que não se confundem, em tema correlato: a do art. 165, que penaliza a conduta de dirigir sob a influência de álcool e a do art. 165-A, que pune a recusa do condutor a submeter-se a procedimento que permita aferir a ingestão de bebida alcoólica.

5. E, essa constatação evidencia - e também abrange a conduta do recorrente do presente caso -, que o núcleo da ação descrita no art. 165-A é “recusar-se”, o que denota a intenção do legislador de penalizar o condutor que deixa de colaborar com a fiscalização das condições de segurança do trânsito com a mesma pena administrativa aplicada àquele que comprovadamente dirige embriagado. Desnecessária, portanto, a descrição de qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora do condutor autuado ou da calibragem do aparelho utilizado durante a abordagem, pois basta a recusa do condutor indicada no auto de infração de trânsito, que, por sua vez, é amparado pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, assim como na fé pública do agente responsável pela autuação, circunstâncias cuja higidez não foi questionada.

6. Além disso, o entendimento da Turma de Uniformização de Jurisprudência, sedimentado na Súmula 16, é no sentido de que a infração de trânsito do art. 165-A, independe de auto de constatação: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539”.

7. Em complementação, destaca-se que o STF, ao julgar o RE 1224374, leading case do Tema 1.079, com repercussão geral reconhecida, decidiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao

condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.

8. Nesse sentido, considerando que o auto de infração descreve a conduta do recorrente em consonância com a previsão legal do art. 165-A, do CTB, julgo ser o caso de negar provimento ao recurso e manter a sentença.

9. Por fim, para o reconhecimento e aplicação de penalidade por conduta de má-fé (deslealdade processual) exige-se a demonstração inequívoca da intenção da parte de gerar dano processual a outra. Não há comprovação desse caráter implicar a penalização do recorrente, que buscou defender seu direito de ver anulado o auto de infração de acordo com os meios disponíveis.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.